Tribunal: STF
Processo: HC 248955
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 20.11.2024, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2024, por Djalma Fregnani Júnior, em benefício de Francismara Toseti, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Junior, que julgou parcialmente prejudicado o Habeas Corpus 
n. 553.580/SP, denegando a ordem na parte em que conhecido.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 21.11.2024, a paciente opõe, tempestivamente, em 22.11.2024, os presentes embargos de declaração.



    3. Sustenta omissão na decisão embargada, pela qual não teria sido enfrentado o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de quatro crianças que seriam menores de idade.



    4. Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer a essa Colenda Corte de Justiça, que sejam recebidos e processados e ao final acolhidos os presentes Embargos de Declaração opostos pela Embargante para o fim de ser suprida a omissão apontada, para que seja apreciada por essa Douta Relatoria a possibilidade da paciente FRANCISMARA TOSETI, ancorada nos Tratados Internacionais no qual o Brasil é signatário, proteção integral e do princípio absoluto, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, ainda, na Convenção Internacional dos direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n.99.710/1990 e da remansosa jurisprudência emanadas desta Colenda Corte Suprema de Justiça, permitindo que em casos análogos seja concedida a paciente o direito de cumprir pena em regime domiciliar, mesmo após o trânsito em julgado da Ação Penal” (doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Não se verificam os vícios apontados na decisão embargada.



    6. Registre-se, inicialmente, ter sido negado seguimento ao habeas  pelos óbices processuais insuperáveis à tramitação, em especial o trânsito em julgado da condenação, anterior à presente impetração, assentando-se o não cabimento de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    No caso em exame, a paciente foi condenada, em primeira e segunda instâncias, à pena de dez anos, três meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Consta dos autos que, durante o cumprimento de mandado de prisão em aberto, dirigido contra menor abrigado em sua residência, a paciente foi flagrada com “110 porções de cocaína, com peso bruto de 99,5 gramas e outras 645 porções de cocaína, com peso bruto de 592,5 gramas” (doc. 15).



    7. Não se comprova omissão na decisão sobre o alegado constrangimento ilegal decorrente de não apreciação do pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente.



    8. Extrai-se dos autos que o pedido de prisão domiciliar sequer foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, além de demonstrar não ter sido a pretensão suscitada nas instâncias antecedentes, afirmou seu prejuízo, em razão da expedição da guia de recolhimento definitivo. 
Tem-se naquela decisão:



    “Por derradeiro, no tocante ao pleito de cumprimento da reprimenda em regime domiciliar, considerando ser a paciente genitora de crianças menores de 12 anos, com a aplicação do art. 112, § 3º, II, da Lei de Execução Penal, observa-se que o tema não foi enfrentado pelo Tribunal de origem, a despeito de haver constado do relatório dos aclaratórios (fl. 131), o que evidencia a impossibilidade de conhecimento da impetração por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, urge registrar, por relevante, que em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo verifiquei que o Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Cajuru/SP, na data de 3/5/2023 (movimentação processual lançada em 4/5/2023), ou seja, em momento posterior à presente impetração, proferiu decisão determinando a expedição da guia de recolhimento definitiva da condenada Francismara Toseti, independentemente do prévio recolhimento dela à prisão e da sua remessa ao DEECRIM de Ribeirão Preto/SP para que analise o pedido de prisão domiciliar deduzido, restando, pois, esvaziado o objeto, nesse ponto, por perda superveniente. 



    Por tais razões, julgo parcialmente prejudicado o presente writ e, no mais, denego a ordem” (doc. 15)



    9. Nesta impetração, o pleito somente foi veiculado para efeito de eventual concessão da medida liminar requerida, na tentativa de demonstrar-se o periculum in mora, tendo sido o prejuízo da pretensão cautelar expressamente consignado na decisão embargada, levando em conta a negativa de seguimento da impetração por óbices formais. 



    “Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (grifos no original – doc. 22) 



    10. Como demonstrado na decisão embargada, tem-se na espécie condenação transitada em julgado à pena superior a dez anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, tendo as instâncias ordinárias assentado que a paciente foi flagrada, juntamente com seu irmão, em atos de traficância no interior de sua residência, com expressiva quantidade de cocaína, enquanto dava abrigo a menor infrator foragido e com mandado de busca e apreensão em aberto.



     11. Sobre o aspecto humanitário invocado neste habeas, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252, de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.



    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).



    12. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise, tem-se carente, na espécie, comprovação de algum descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam.



    Especificamente sobre a situação de mãe de menor, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que os delitos não somente envolveram a participação de menor, como foram cometidos no espaço doméstico e, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar sem causa determinante. Nestes casos, o que se impõe é relevar o interesse das crianças, que certamente não é de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de manifesta gravidade, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.



    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). No caso, considerado inclusive o trânsito em julgado, a situação não é de prisão preventiva, mas de execução da condenação, com guia de recolhimento definitiva já expedida.



    13. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos Habeas Corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).



    14. Na decisão embargada, depois de assentar a impossibilidade de conhecimento da impetração, apenas se analisou eventual ilegalidade flagrante ou teratologia que pudesse justificar a concessão da ordem de ofício, o que não se comprovou na espécie.



    15. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de quaisquer pontos obscuro, omisso ou contraditório, mas buscar evitar-se o cumprimento da pena de reclusão imposta em condenação já transitada em julgado.



    16. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora